Tribunal: TJES
Processo: 5021588-38.2022.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Multas e demais Sanções; Dívida Ativa (Execução Fiscal)
Data de julgamento: 2026-07-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5021588-38.2022.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE VITORIA

APELADO: BANCO BMG SA

RELATOR(A):
ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

QUARTA CÂMARA CÍVEL

APELAÇÃO CÍVEL N.
º
5021588-38.2022.8.08.0024

APELANTE:
MUNICÍPIO DE VITÓRIA

APELADO:
BANCO BMG S/A

RELATOR:
DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

EMENTA

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA FUNDADA EM MULTA ADMINISTRATIVA. REDUÇÃO JUDICIAL DA PENALIDADE EM AÇÃO ANULATÓRIA COM TRÂNSITO EM JULGADO ANTERIOR AO AJUIZAMENTO DA EXECUÇÃO. PERDA DA LIQUIDEZ E CERTEZA DO TÍTULO. EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. ISENÇÃO DA FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL QUANTO AO PAGAMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS EM EXECUÇÃO FISCAL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta pelo Município de Vitória contra sentença que extinguiu execução fiscal sem resolução do mérito por reconhecer a perda dos atributos de certeza e liquidez da CDA nº 803/2019, diante do trânsito em julgado de ação anulatória que reduziu a multa administrativa originária de R$ 21.968,67 para R$ 10.000,00 antes do ajuizamento da cobrança judicial. A sentença também condenou o Município ao pagamento de honorários advocatícios e custas processuais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a execução fiscal fundada em CDA cujo valor foi substancialmente alterado por decisão judicial transitada em julgado antes do ajuizamento da demanda mantém os requisitos de liquidez e certeza exigidos para a cobrança executiva; e (ii) estabelecer se o Município está sujeito ao pagamento de custas processuais em execução fiscal extinta sem resolução do mérito.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A sentença proferida na ação anulatória modificou o próprio critério jurídico de valoração da multa administrativa ao reconhecer excesso e desproporcionalidade na penalidade aplicada pelo PROCON Municipal, reduzindo-a para valor diverso daquele constante da CDA.

A alteração promovida por decisão judicial transitada em julgado configura vício material relacionado à constituição do crédito, não se tratando de mero erro aritmético ou material suscetível de correção por simples cálculos.

O ajuizamento da execução fiscal após o trânsito em julgado da ação anulatória, com cobrança do valor integral originário da multa, desconsidera os efeitos da coisa julgada e compromete a liquidez e a certeza do título executivo.

A ausência de título líquido, certo e exigível inviabiliza a execução fiscal, por descumprimento dos requisitos exigidos para a execução de obrigação constante de título executivo.

A Fazenda Pública Municipal é isenta do pagamento de custas processuais em execução fiscal, nos termos do art. 39 da Lei nº 6.830/1980, ainda que legislação estadual posterior tenha excluído os Municípios de regime geral de isenção.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

A execução fiscal ajuizada após o trânsito em julgado de ação anulatória que reduz substancialmente multa administrativa não pode ser fundada em CDA emitida com base no valor originário do crédito.

A revisão judicial da dosimetria da multa administrativa por reconhecimento de excesso configura alteração do critério jurídico de constituição do crédito, caracterizando vício material incompatível com a mera retificação do título executivo.

A perda da liquidez e da certeza da CDA decorrente de decisão judicial anterior ao ajuizamento da execução fiscal impede o aproveitamento do título e autoriza a extinção do processo sem resolução do mérito.

A Fazenda Pública Municipal é isenta do pagamento de custas processuais em execução fiscal, nos termos do art. 39 da Lei nº 6.830/1980.

Dispositivos relevantes citados
: CTN, art. 202; Lei nº 6.830/1980, art. 2º, §§ 5º e 6º, e art. 39; CPC, art. 783; CPC, art. 85, § 11.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 392; STJ, Súmula 558; TJES, Apelação Cível nº 5031518-80.2022.8.08.0024, Rel. Des. Moacyr Caldonazzi de Figueiredo Cortes, 2ª Câmara Cível, j. 27.02.2025; TJES, Apelação Cível nº 5001769-57.2018.8.08.0024, Rel. Des. Débora Maria Ambos Corrêa da Silva, 3ª Câmara Cível, j. 07.10.2024; TJES, Apelação Cível nº 5002423-44.2018.8.08.0024, Rel. Des. Débora Maria Ambos Corrêa da Silva, 3ª Câmara Cível, j. 12.04.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

APELAÇÃO CÍVEL N.
º
5021588-38.2022.8.08.0024

APELANTE:
MUNICÍPIO DE VITÓRIA

APELADO:
BANCO BMG S/A

RELATOR:
DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

V O T O

Eminentes Pares, para melhor compreensão, informo a Vossas Excelências que a controvérsia cinge-se a verificar, em primeiro lugar, se a cobrança judicial de crédito fiscal remanescente - deflagrada após o trânsito em julgado de sentença em ação anulatória que reduziu a multa administrativa original - macula o título executivo de nulidade por ausência de liquidez e certeza; e, em segundo lugar, se subsiste a condenação do Município ao pagamento das custas processuais.

A sentença impugnada assentou que a Certidão de Dívida Ativa (CDA nº 803/2019) perdeu os atributos de certeza e liquidez. Ficou demonstrado que o Município ajuizou a demanda executiva em 06/07/2022 cobrando o valor histórico integral da multa administrativa (R$21.968,67, perfazendo o montante atualizado de R$131.079,75), malgrado possuísse prévia e inequívoca ciência de que o título executivo fora substancialmente modificado por força de coisa julgada. Com efeito, em 31/01/2022, transitara em julgado a sentença proferida nos autos da
Ação Anulatória
nº 0016260-23.2019.8.08.0024, a qual reduzira a penalidade para o patamar fixo de R$10.000,00. Diante do princípio da causalidade, o Magistrado
a quo
condenou o Exequente ao pagamento de honorários advocatícios, arbitrados em 10% sobre o valor da causa, além das custas processuais.

Inconformado, o Município interpôs o presente recurso de apelação.

Pois bem.

A análise da cronologia dos fatos e da alteração sofrida pelo crédito demonstra que a sentença de origem não merece reforma no capítulo que determinou a extinção da execução fiscal. O histórico processual confirma que o título executivo foi desfigurado antes do ajuizamento da ação, o que justifica o encerramento anômalo do feito.

É imperioso destacar o
distinguishing
necessário entre a aplicação da Súmula nº 558 do Superior Tribunal de Justiça - que autoriza a mera adequação da CDA por cálculos aritméticos quando há decote de excesso de execução - e a presente hipótese.

In casu
, o título que aparelha a presente execução (CDA nº 803/2019) originou-se de sanção pecuniária imposta pelo PROCON Municipal. Ocorre que, nos autos da
Ação Anulatória
nº 0016260-23.2019.8.08.0024, o Poder Judiciário procedeu à revisão judicial da dosimetria da referida penalidade administrativa, reduzindo-a para o montante de R$10.000,00 por reconhecer manifesto excesso e desproporcionalidade em sua fixação pelo órgão consumerista.

Essa intervenção judicial modificou a própria substância e o critério jurídico de valoração do ato administrativo originário, configurando autêntico erro de direito. O vício identificado na seara anulatória não se limita a um simples erro de cálculo aritmético ou equívoco material isolado; cuida-se, em verdade, de descompasso na aplicação dos critérios da regra-matriz de incidência sancionatória no momento da lavratura do auto de infração, o que contaminou a mensuração do crédito e fulminou a liquidez do título tal como constituído pela autoridade administrativa.

A jurisprudência deste TJES tem entendido que o erro na base de cálculo ou na valoração jurídica dos fatos que compõem o lançamento configura erro de direito (vício material), o que impede a retificação judicial ou o aproveitamento parcial do ato. De fato, o Poder Judiciário não pode atuar como substituto da autoridade fazendária para "refazer" o lançamento tributário, sob pena de violação ao Princípio da Separação de Poderes.

Nesse sentido, transcrevo os seguintes precedentes:

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AUTO DE INFRAÇÃO. ICMS. SIMPLES NACIONAL.
ERRO DE FATO NA QUANTIFICAÇÃO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. REVISÃO DO LANÇAMENTO. IMPOSSIBILIDADE DE CORREÇÃO EM CASO DE ERRO DE DIREITO. ANULAÇÃO DO AUTO DE INFRAÇÃO
. I. CASO EM EXAME 1. Apelações cíveis interpostas pelo Estado do Espírito Santo e pela empresa OTE Transportes Comércio e Serviços Ltda contra sentença que julgou parcialmente procedente o pedido da autora, determinando a retificação da Certidão de Dívida Ativa (CDA) nº 13335/2021, oriunda do auto de infração nº 5.083.068-8, para adequação dos cálculos do débito ao entendimento fixado pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 1.062. A autora argumenta que o auto de infração é nulo devido à inexistência de planilha de fiscalização para o exercício de 2018 e à presença de erro de cálculo considerado insanável, caracterizando vício de direito. O Estado defende a legalidade da atualização do crédito tributário com base no IPCA e juros moratórios de 1% ao mês, conforme legislação estadual. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o erro no cálculo do tributo constitui erro de fato ou de direito, afetando a possibilidade de revisão do lançamento tributário; e (ii) estabelecer se o auto de infração nº 5 .083.068-8 deve ser anulado em razão da alegada nulidade decorrente de erro de direito. III. RAZÕES DE DECIDIR 3 . O Superior Tribunal de Justiça (STJ) entende que a revisão de lançamento tributário, no exercício da autotutela administrativa, é permitida apenas em casos de erro de fato, conforme o artigo 149, inciso VIII, do Código Tributário Nacional ( CTN), observado o prazo decadencial para constituição do crédito. 4. O erro de fato ocorre quando há desconhecimento de sua existência ou impossibilidade de comprovação à época do lançamento, enquanto o erro de direito refere-se a um equívoco na valoração jurídica dos fatos, o que impede a revisão do ato administrativo em respeito ao princípio da proteção à confiança.
5. No caso concreto, constatou-se que a autoridade fazendária incorreu em erro de direito ao quantificar equivocadamente o tributo, desconsiderando os valores efetivamente declarados pela contribuinte. A alteração na base de cálculo do tributo configura erro de direito, pois implica modificação do critério jurídico do lançamento, tornando-o imodificável
. 6.
O STJ e o Tribunal de Justiça do Espírito Santo (TJES) já se manifestaram em situações análogas, entendendo que a revisão da base de cálculo constitui erro de direito, inviabilizando a correção do lançamento tributário.
IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Recurso da parte autora provido. Anulação do auto de infração nº 5 .083.068-8. Recurso do Estado do Espírito Santo julgado prejudicado. Tese de julgamento:
A revisão do lançamento tributário é permitida apenas nos casos de erro de fato, sendo vedada em caso de erro de direito, que envolve a modificação do critério jurídico do lançamento. A alteração da base de cálculo de tributo por erro na valoração jurídica dos fatos configura erro de direito e inviabiliza a revisão do lançamento tributário.
[...] (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 50315188020228080024, Relator.: MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES, 2ª Câmara Cível, 27/02/2025).
Sem grifos no original
.

Impende registrar que o artigo 202 do CTN, em simetria com o artigo 2º, §§ 5º e 6º, da Lei de Execução Fiscal, estatui os pressupostos de validade indispensáveis à higidez da Certidão de Dívida Ativa. Entre os referidos requisitos formais cogentes, desponta a necessidade de discriminação clara do valor originário do crédito e da respectiva sanção administrativa.

Ademais, sob o aspecto processual, há vício insanável no ajuizamento da ação. O trânsito em julgado da decisão anulatória ocorreu em 31/01/2022, mas o Município propôs a execução fiscal apenas em 06/07/2022. A cobrança exigiu o valor integral original (R$21.968,67), atualizado para R$131.079,75, ignorando a eficácia da coisa julgada.

Propor a execução com fulcro em título que já havia perdido a certeza e a liquidez por ordem judicial invalida o processo desde a sua origem, por ausência de pressuposto de validade. Por aplicação analógica, a Súmula nº 392 do STJ veda a emenda ou a substituição da CDA quando a modificação importar em alteração do próprio fundamento do lançamento - diretriz aplicável ao caso de readequação judicial de multa por erro de direito.

Ora, se o verbete sumular permite a retificação do título apenas para a correção de erros materiais ou formais
até
a prolação da sentença em embargos, com maior razão revela-se inviável qualquer tentativa de saneamento na hipótese vertente, em que o próprio direito de fundo que amparava o crédito foi modificado por decisão acobertada pela imutabilidade da coisa julgada antes mesmo do ajuizamento da demanda.

Como o vício é anterior ao processo, não sendo passível de correção por mero cálculo, o título desatende ao artigo 783 do CPC.

Como bem analisado na sentença:
“(...) Ressalta-se que o prosseguimento do feito com a readequação do valor da CDA ao montante fixado na ação anulatória somente seria possível caso a execução fiscal tivesse sido proposta antes da sentença proferida no feito fazendário, pois naquele momento o título executivo fiscal era válido, certo e exigível (...)”
.

Neste cenário hipotético - de pendência concomitante ou de julgamento superveniente -, o título executivo teria nascido formalmente hígido e amparado pela presunção legal de legitimidade. Sob tal cenário, o superveniente provimento judicial modificativo ensejaria, de fato, o simples decote do excesso de execução e a adequação do
quantum debeatur
por meros cálculos aritméticos no bojo dos próprios autos executivos, preservando-se a demanda com esteio nos princípios da instrumentalidade das formas, da celeridade e da Súmula 558/STJ.

Todavia, repita-se,
não
foi esse o caso dos autos. O ajuizamento subsequente e consciente de execução fundada em valor sabidamente fulminado por coisa julgada material pretérita impede o aproveitamento do título, cuja liquidez e certeza nasceram inexistentes.

Assim, impõe-se a manutenção da extinção do feito sem resolução de mérito.

Por outro lado, assiste razão ao Apelante no tocante à sua condenação ao pagamento das custas processuais.

A teor do disposto no artigo 39,
caput
, da Lei nº 6.830/1980 (Lei de Execução Fiscal), a Fazenda Pública é isenta do pagamento de custas e emolumentos no âmbito da execução fiscal.

Esta orientação é reiteradamente adotada por este egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL.
EXECUÇÃO FISCA
L. ABANDONO DA CAUSA PELO EXEQUENTE .
EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS. NÃO CABIMENTO.
PARCIAL PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso de apelação cível interposto pelo MUNICÍPIO DE VITÓRIA contra sentença proferida pelo juízo da 2ª Vara da Fazenda Pública Privativa de Execuções Fiscais Municipais de Vitória/ES, que, em execução fiscal, reconheceu o abandono da causa pelo exequente, julgou extinto o feito sem resolução do mérito e condenou o Município ao pagamento de custas processuais.

II . QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o abandono da causa pela Fazenda Pública foi corretamente reconhecido, autorizando a extinção do processo sem resolução do mérito; (ii) determinar se é aplicável a isenção do Município quanto ao pagamento das custas processuais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A jurisprudência do STJ distingue as custas processuais prévias das despesas processuais, sendo que a Fazenda Pública está isenta do recolhimento das primeiras, mas deve adiantar o pagamento das despesas processuais como as relativas a diligências de oficiais de justiça (Súmula 190 do STJ).

4. O Município de Vitória foi devidamente intimado para realizar o adiantamento das despesas processuais referentes ao transporte do oficial de justiça e, após reiteradas oportunidades, permaneceu inerte, justificando a extinção do processo por abandono da causa, conforme art. 485, III, § 1º, do CPC.

5.
Quanto ao pagamento de custas processuais, aplica-se a isenção prevista no art. 39 da Lei nº 6.830/80 (Lei de Execuções Fiscais), que isenta a Fazenda Pública, incluindo os Municípios, do pagamento de custas processuais
, salvo para ressarcimento das despesas feitas pela parte contrária.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

1. A Fazenda Pública deve adiantar as despesas processuais necessárias para o cumprimento de diligências por oficiais de justiça, conforme previsto na Súmula 190 do STJ.

2. A extinção do processo por abandono da causa, nos termos do art. 485, III, § 1º, do CPC, é válida quando o exequente, após ser intimado, não impulsiona o feito.

3.
A Fazenda Pública Municipal é isenta do pagamento de custas processuais em execuções fiscais, conforme art. 39 da Lei nº 6.830/80
, exceto para ressarcimento de despesas feitas pela parte contrária.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 485, III, § 1º; Lei nº 6.830/80, art. 39; Súmula 190 do STJ .

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1342857/MG, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 25/09/2012; STJ, REsp 1107543/SP (Tema 202), Rel. Min . Luiz Fux, Primeira Seção, julgado em 24/03/2010. (TJES - APELAÇÃO CÍVEL: 50017695720188080024, Relator.: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA, 3ª Câmara Cível, julgamento em 07/10/2024).
Sem grifos no original
.

Por fim, revela-se equivocada a sentença ao aplicar a Lei Estadual nº 9.974/2013 para negar a isenção no caso dos autos.

Isso porque
“(...) O artigo 1º da Lei Estadual nº 9.900/2012 previa a isenção dos Municípios ao pagamento das custas processuais. No entanto, a Lei Estadual nº 9.974/2013, que revogou expressamente a legislação anterior, ao dispor sobre a dispensa no pagamento das custas processuais, excluiu os Municípios do rol de entes isentos do recolhimento de referida despesa, prevendo a isenção, tão somente, do “Estado do Espírito Santo, suas Autarquias Fundações Públicas e Agências Reguladoras”. 2.
Embora se reconheça que com o advento da Lei Estadual nº 9.974/13 a Fazenda Pública municipal foi excluída do rol dos isentos de pagamento das despesas processuais, tal previsão
não
se enquadra ao caso vertente cuja distinção encontra-se no fato de se tratar de feito executivo fiscal cuja regulamentação própria expressamente prevê, nos termos do art . 39, da lei nº 6.830/80, a dispensa da municipalidade de pagamento das custas processuais.
3. Precedentes do STJ e TJES . 4. Recurso conhecido e provido. Sentença reformada (...)”
. (TJES - APELAÇÃO CÍVEL: 5002423-44 .2018.8.08.0024, Relator.: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA, 3ª Câmara Cível, julgamento em 12/04/2024).
Sem grifos no original
.

Assim, impõe-se a reforma da sentença nesse ponto.

Pelo exposto, e com base na fundamentação supra:
conheço da apelação cível interposta e dou-lhe parcial provimento
exclusivamente para reformar a sentença no capítulo das custas processuais, declarando o Município de Vitória isento de seu pagamento, nos moldes do art. 39 da Lei nº 6.830/1980.

Inaplicável o art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, diante do resultado do recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o respeitável voto de relatoria para, de igual modo,
dar
parcial
provimento
ao recurso de
apelação
.